Tribunal: TJMT
Processo: 0019371-87.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0019371-87.2013.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDOS: IRACI VICENTE FILIPETTO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 31756997) interposto por BANCO DAYCOVAL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 27298995):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA - DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTIDA EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DOS AUTORES – ARTIGO 373, II DO CPC – DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86, CAPUT DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Conforme estabelece o artigo 1.007 do CPC, não é considerado deserto o recurso interposto com a comprovação do respectivo preparo.
Não merece reparo a sentença de procedência do pedido de declaração de inexistência de obrigação se os autores demonstram a quitação da obrigação contida em Cédula de Produto Rural e, lado outro, os réus não comprovam a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direto dos autores, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (artigo 86, caput do CPC)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0019371-87.2013.8.11.0041, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/12/2019).
O Recorrente alega violação ao artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) com a prática reconhecida do endosso, evidente que a quitação da Cédula de Produto somente poderia ser alvo de quitação com anuência expressa do Banco Recorrente, contudo, em análise equivocada, pegou o Tribunal ‘a quo’, como ponto crucial a quitação dada por terceiro, pelo endossante, em específico pela MASSA FALIDA DA AGRENCO (...)”. (id 31756997 - p. 9)
Assevera que “(...) não existe qualquer força probante de quitação atribuída por terceiro na relação jurídica contextualizada, o endosso efetivou a transferência da Cédula de Produto Rural CPR 0006656-I13 em prol do Banco Recorrente – portanto, a prova ofertada pelos Recorridos é imprestável para resolução da contenda, ainda mais porque a baixa estava diretamente relacionada ao pagamento do produto da venda em conta no domicílio bancário do DAYCOVAL, ora Recorrente (...)”. (id 31756997 - p. 10)
Suscita ofensa ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que apesar de ter decaído minimamente ao postulado pelos Recorridos, entendeu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso pela sucumbência reciproca, determinando a distribuição proporcional das custas e honorários. (id 31756997 - p. 14)
Recurso tempestivo (id 32060497).
Contrarrazões no id 35959959.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 373, I e II, do Código de Processo Civil, o Recorrente alega que na hipótese de ter havido endosso de certidão de produto rural, a sua quitação ao endossante, somente tem efeito com a anuência do banco endossatário, o que não ocorreu no presente caso.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII